Tribunal: TJMT
Processo: 1005067-77.2022.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-08
Data de publicação: 2022-06-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005067-77.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Despejo por Denúncia Vazia]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[PATRICK ALVES COSTA - CPF: 874.781.531-00 (ADVOGADO), KHALIL MIKHAIL MALOUF - CPF: 004.718.101-00 (AGRAVANTE), JESSICA FRANCISQUINI - CPF: 030.217.621-74 (ADVOGADO), JUVENAL DE JESUS SILVA - CPF: 020.207.911-29 (AGRAVADO), MARLI ZULSKE - CPF: 581.724.242-72 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE DESPEJO POR DENÚNCIA VAZIA – TUTELA DE URGÊNCIA -
REQUISITOS LEGAIS DEMONSTRADOS – DEFERIMENTO QUE SE IMPÕE - RECURSO PROVIDO.

Defere-se a tutela de urgência para desocupação imediata do imóvel quando demonstrados os requisitos legais e ausente qualquer evidência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento n. 1005067-77.2022.8.11.0000 de decisão da 11a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, em Ação de Despejo por Denúncia Vazia, indeferiu a tutela de urgência em que o agravante pleiteava a imediata desocupação do imóvel.

Alega que a casa foi alugada aos agravados em 2006, por R$200,00 e, findos os doze meses, como as partes ficaram silentes, ocorreu a prorrogação do contrato por prazo indeterminado.

Aduz que, em 2014, os locatários informaram que estavam em dificuldade financeira e deixaram de pagar os aluguéis e o IPTU.

Diz que ficou compadecido da situação deles, e permitiu que continuassem no local, convertendo-se a locação em comodato.

Afirma que no final de 2020, não mais interessado na continuidade dessa avença, tentou reaver o bem de forma amigável, porém não obteve sucesso.

Pontua que expediu notificação, ocasião em que os agravados pediram a dilação do prazo até 17/2/2021, e depois, eles expediram contranotificação informando que ficariam no local por mais 120 dias caso não fossem pagos 50% do valor gasto com edificações.

Argumenta que, em se tratando de denúncia vazia,
é possível o deferimento da liminar mesmo que não estejam presentes as hipóteses previstas do artigo 59, § 1o, da Lei no 8.245/91, bastando ao autor da ação de despejo por denúncia vazia de imóvel residencial comprovar o direito de retomada do imóvel calçado em uma das hipóteses previstas no art. 47 do referido diploma legal e a notificação prévia do locatário, demonstrando o desinteresse na manutenção do contrato de locação e concedendo o prazo de 30 dias para desocupação voluntária
.

Pede que seja deferida a liminar de despejo.

Antecipação da tutela recursal indeferida no Id n. 122295965.

Intimados, os agravados não apresentaram contraminuta (Id n. 127966170).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O agravante se insurge contra o
decisum
que indeferiu a tutela de urgência em que pleiteava a imediata desocupação do imóvel, proferido nos seguintes termos:

(...)

Em que pese os argumentos e documentos acostados pela parte autora, entendo que a pretensão, nesse momento processual, não merece acolhimento.

Para a concessão de desocupação liminar, deve-se demonstrar cumulativamente: a prestação de caução equivalente a 03 meses de aluguel (art. 59, §1o) e um dos requisitos descritos nos incisos:

(...)

Pois bem. O pedido de despejo por denúncia vazia referente à locação residencial, não se enquadra em nenhum dos requisitos acima transcritos, para a desocupação do imóvel sem a prévia oitiva do locatário.

O autor fundamentou o pedido de despejo no art. 47, V, da Lei no 8.245/91, sob o argumento de que a locação estaria vigorando por prazo indeterminado, há mais de cinco anos de vigência ininterrupta.

Dispõe o art. 47, V, da Lei no 8.245/91:

(...)

Analisando detidamente os autos, observa-se que apesar da comprovação do contrato firmado com prazo inferior a trinta meses e prorrogação automática, com vigência ininterrupta de cinco anos, não há comprovação do perigo de dano ou do risco ao resultado útil para a retomada do imóvel.

Desse modo, inexiste a demonstração do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, o que implica no não acolhimento dos pedidos.
(Id 74585916 dos autos em primeiro grau).

Os agravantes locaram em 2006, aos agravados, o imóvel descrito no Contrato de Locação de Id n. 72572872 por R$ 200,00 pelo prazo de 1 ano, que tendo continuado passou a ser por prazo indeterminado.

Alegam que em 2014, os locatários informaram que estavam em dificuldade financeira e deixaram de pagar os aluguéis e o IPTU e que a avença foi convertida em comodato.

Contudo, em dezembro/2020 notificou extrajudicialmente, o agora comodatário, para desocupar o imóvel (Id n. 72572876 - Pág. 6-8) ao que, de próprio punho os agravados contranotificaram informando que concordavam com a desocupação mas que requeriam o prazo de 30 dias, ou seja, até 17/2/2021 a fim de facilitar a saída do imóvel (Id n. 72572877 - Pág. 1-2), mas não cumpriram o prazo que eles mesmos haviam pedido e fizeram outra contranotificação (Id n. 72572878 - Pág. 1-5), em 15/3/2021, desta vez afirmando que ficariam por mais 120 dias e que o locatário/comodatário deveria pagar 50% do valor edificado no local e que, só após essa quitação é que, depois de mais 60 dias desocupariam o imóvel.

Cumpre dizer que os agravados ajuizaram a Ação como de Reintegração de Posse, mas por determinação do juízo de origem é que a inicial foi adequada para Ação de Despejo por denúncia vazia, mas ao apreciar o pedido de despejo liminar, o magistrado entendeu que o pedido não se encaixava em nenhuma das hipóteses da Lei de Locação que autorizasse a desocupação sem oitiva da parte contrária.

No entanto, como se vê, não se trata de caso típico de locação já que ao final o contrato era de comodato e o que cumpre apreciar é o direito do proprietário de reaver seu imóvel ante a todas as questões acima descritas, desse modo, cabe aqui analisar o caso sob o prisma do instituto da tutela de urgência, em que demonstradas a verossimilhança e a urgência cabe o deferimento do pedido.

E, ambos os requisitos estão devidamente demonstrados com a escritura do imóvel, o contrato de locação, a notificação para desocupação, a contranotificação em que o agravado concorda em sair e depois na outra contranotificação em que coloca empecilhos e condições para sair, atestando uma ocupação indevida, um verdadeiro esbulho, já que o locatário ou mesmo o comodatário, já o havia notificado há mais de 30 dias para sair do local.

Desse modo, presentes os requisitos do art. 300 do CPC, impõe-se o deferimento da medida de urgência.

Pelo exposto,
dou provimento
ao Recurso para deferir a tutela de urgência para desocupação do imóvel localizado à Avenida Tamoios, n. 150, Parque Ohara, em Cuiabá, MT, em 15 dias, mediante prestação de caução correspondente à 3 meses do último aluguel pago devidamente atualizado pelo INPC.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/06/2022